Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708852-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: ALFREDO MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O As partes peticionam, informando a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida e requerem a homologação da avença (ID 73744485). Da detida análise do acordo, verifica-se que o patrono que o subscreve possui poderes para a prática do ato, conforme mandato acostado ao ID 73744485, pág. 4. Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e, em consequência, suspendo o presente feito até o dia 24/8/2026, nos termos do art. 922 do CPC/15. Decorrido o prazo, a parte credora deverá ser intimada para manifestação acerca do integral cumprimento do ajuste. Após, independente de manifestação, venham os autos conclusos para decisão. À diligente Secretaria, para que promova a retirada deste processo da pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator